Tribunal: STF
Processo: Rcl 41658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    Trata-se de embargos de declaração nos quais a embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à análise da correção monetária dos créditos escriturais de IPI reconhecidos em seu favor. Alega que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 370.562/RS, teria apreciado o mérito da matéria, razão pela qual caberia a procedência da reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: i) há omissão no acórdão embargado quanto ao exame do direito à correção monetária de créditos escriturais de IPI, à luz do que decidido pela Segunda Turma do STF no RE 370.562/RS; e ii) os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir fundamentos já enfrentados, com efeitos infringentes.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração têm finalidade específica (CPC, art. 1.022), não se prestando a rediscutir fundamentos já enfrentados, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes na espécie.



    4. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão da correção monetária dos créditos escriturais, reconhecendo que, no RE 370.562/RS, não houve apreciação do mérito, mas mero reconhecimento do trânsito em julgado da parte não impugnada do acórdão recorrido.



    5. A reclamação constitucional não se presta a reabrir discussão sobre interpretação dada em recurso extraordinário, tampouco os embargos de declaração podem ser utilizados como sucedâneo recursal com efeitos modificativos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.